Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-28.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000320-28.2020.811.0009
Recorrente: TEREZINHA RODRIGUES SANTOS
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94274959) interposto por TEREZINHA RODRIGUES SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 91771472):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (RAC n° 1000320-28.2020.811.0009, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão;
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé; e
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 94328968).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 94296985).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 97397488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e danos morais, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
O apelado juntou na contestação o contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.
Dessa maneira, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo comportamento desleal da autora/recorrente, evidenciado pela intenção de se obter vantagem indevida, caracterizando a deslealdade processual, assim ponderando:
“(...) verifica-se a litigância de má-fé da apelante, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC)” (sic).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça